Tribunal: TJES
Processo: 5000558-82.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000558-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000558-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REJEITADA - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Recurso improvido. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2 Ante as provas contidas nos autos não deixam duvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar.3. Improvimento do recurso.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000558-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALIADNA ALVARENGA RIBEIRO - ES28433

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução, interposto por Feliciano Avelino dos Santos Neto
,
em face da decisão a qual atribuiu falta grave ao agravante, regrediu seu cumprimento da pena para o regime fechado, reiniciou a contagem de do prazo para concessão de novos benefícios a partir da data de 01 de fevereiro de 2.022.

Em suas razões, requer o agravante preliminarmente quer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. E no mérito, que não seja aplicada ao apenado qualquer sanção, ante à inexistência de provas suficientes capaz de ensejar falta disciplinar.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da decisão
por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que a imputação disciplinar na inicial de instauração do Procedimento Disciplinar nº 056/22, revela que o agravante foi ouvido em sede de audiência de justificação, na presença do defensor e do Ministério Público, oportunidade em que o referido negou a prática dos fatos.

Importante destacar, que
Supremo Tribunal Federal possui o entendimento, inclusive, firmado em sede de repercussão geral, de que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução, em sede de audiência de justificação, realizada na presença de defensor, afasta a necessidade de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, bem como supre eventuais vícios ocorridos em seu bojo, tal como ausência de defesa técnica. Vejamos:

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.[...] (RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020)”

Frente ao acima disposto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO DE INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE FALTA GRAVE
.

No presente caso, a defesa alega, ainda, que não há provas suficientes para a aplicação da sanção imposta pelo Juízo das Execuções Penais ao agravante.

Extraio da apuração dos fatos descritos no PAD 056/22, que em 1º de fevereiro de 2022, vários detentos se recusaram a realizar o procedimento de revista e investiram contra os inspetores no interior da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo.

Complementarmente, destaco trechos do procedimento disciplinar, já relatados em sede de contrarrazões pelo ilustre representante do Ministério Público:

[...] Dada a palavra ao Douto Presentante do MP, este assim se manifestou: MM. Juíza, narra o PAD 056/2022 que no dia 01/02/2022 ocorreu um motim na PAES, com início no pavilhão II e posterior aderência de presos dos pavilhões I e III. Consta que o motim teve início quando 03 presos se recusaram a fazer o procedimento de revista e investiram contra os inspetores. Diante do ocorrido, os demais presos do pavilhão II quebraram o procedimento e passaram a incitar as demais galerias a aderirem ao movimento ao passo em que lançavam objetos contra os servidores e proferiam ameaças e, ao mesmo tempo, visando dificultar a identificação dos participantes, encobriam os rostos com camisas e colocavam colchões nas janelas com ameaças de atear fogo nesses objetos. Segundo o PAD, os presos dos pavilhões I e III, também arremessaram objetos, proferiram ameaças e fizeram barricada, colocando os colchões nas grades para impedir a visualização pela segurança. Analisando o PAD, verifico que houve respeito ao devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa, não havendo, portanto, máculas capazes de infirma-lo. Noutro giro, os servidores, que possuem fé pública, confirmaram os fatos, há registros fotográficos do ocorrido e o apenado foi identificado (pavilhão II – fls. 05, 14, 16 e 20), logo, não há como negar os fatos e a participação do apenado (autoria e materialidade comprovadas). Quadra registrar, ademais, que a identificação do preso afasta eventual tese de que houve sancionamento coletivo. Ante o exposto, pugno pelo não acolhimento das justificativas e, consequentemente, pelo reconhecimento da falta, interrupção da pena, regressão definitiva e perda dos dias remidos no patamar de 1/3 ante a gravidade dos fatos, nos termos do art. 118 c/c art. 127, ambos da LEP.[...]

Declaração do servidor Fabio Alves, vejamos: “(...) que quando chegou pode visulizar o preso JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA já se encontrava imobilizado, pois este teria se desvencilhado das algemas durante retorno do atendimento, (...) Que JOSE VITOR a todo momento incitava o pavilhão 02, juntamente com os presos EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e EMERSON SILVA PIRES. (...) Que o declarante pode identificar o preso WNADERSON AUDUSTO DE SALES, dizendo que iria virar a cadeia e ordenou pelas grades que o pavilhão 01 e 03 também se rebelassem, acionando os presos batizados pelo “comando”, dizendo que os Inspetores haviam dado tiro de pistola calivre .40 dentro do pavilhão 02 e teriam matado um preso; Que nesse momento os presos do pavilhão 02: ADEILSON SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE RANGEL DE PAIVA, BALBINO PEREIRA RODRIGUES, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS, BRENO DAMASCENO BONFIM, CRISTIANO DE SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, DOUGLAS PEREIRA FONTES, FABIANO TAVARES ALVES, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGO VITOR FERNANDES, HUGO VITOR CORREA, JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL, LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, LUCAS RAMOS ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, ZAQUEU CORREA DE SOUZA e o próprio WANDERSON AUGUSTO DE SALES que havia dado o comando, laçando pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arrancas os ferros de proteção das Ventanas. (...) [...] Testemunha não identificada nº 6 afirmou que “(...) os presos LUCAS RAMOS ALVES, FABIANO TAVARES ALVES, ZAQUEU CORREA DE SOUZA, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGOR VITOR FERNANDES, JHONATAN PEREIRA PIMENTEL, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, BRAHIAM DE OLVIEIRA MATTOS, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DOUGLAS PEREIRA FONTES e FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO aderiram ao movimento e começaram a se rebelar (...) quebrando o pavilhão, jogando pedras e vários objetos nos Inspetores (...)”. [...] Os presos LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, ADEILSON SILVA DOS SANTOS, FILIPE QUINDELAER BAUSER, LUCAS BONFIM COSTA, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, JOSE RAFAEL PEREIRA, CRISTIANO DE SOUZA, HUGO VITOR CORREA, KENNEDY FERREIRA AMORIM, LEONARDO JORGE TIBURCIO, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGOR VITOR Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJ5U4 NPCUR P3X6L LPH9K SEEU - Processo: 2000544-67.2021.8.08.0050 - Assinado digitalmente por LUCIANA ALMADA DE MAGALHAES FARIAS CHAMOUN - ***.***.596-07 [97.1] JUNTADA DE SOLICITAÇÃO A EXECUÇÃO - Manifestação em 13/12/2022 FERNANDES, JHONNATAN P0EREIRA PIMENTEL, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, FABIANO TAVARES ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS, LUCAS RAMOS ALVES, BRENO DAMASCENO BONFIM, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETOS e ZAQUEU CORREA DE SOUZA, além de justificarem o local que estavam e negarem participação nos fatos, nada acrescentaram acerca dos eventos. [...] Em que pese o reeducando em epígrafe não ter assumido a sua participação em juízo, a documentação acostada ao procedimento, demonstra claramente como os fatos ocorreram e as consequências do Motim, no que se refere aos danos causados no presídio e os envolvidos no fato. Há provas aptas a confirmar a participação efetiva e autoria do reeducando no motim, isto porque, conforme se verifica das declarações dos servidores: Raimundo Jesus de Souza e Fábio Alves, além da “testemunha não identificada nº 06”. Das apurações restou demonstrado que, o motim teve inicio, sendo que o reeducando se encontrava jogando objetos nos servidores e gritando, de modo que foi uma atuação conjunta entre os detentos listados, dentre eles o reeducando em epígrafe.[...]

Deste modo, observo que as provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à ocorrência da falta disciplinar.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. FALTA GRAVE APURADA EM PAD: DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A POLICIAIS. PRESCRIÇÃO: PRAZO TRIENAL. ART. 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL. OITIVA JUDICIAL. DISPENSÁVEL. PARTICIPAÇÃO DO EXECUTADO NA OITIVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.

DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA SUFICIENTE. SANÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ART. 155, DO CPP. REGRA NÃO APLICADA AO PAD COM RIGOR. RECURSO IMPROVIDO.

1- Ante a ausência de norma legal expressa sobre o tema, aplica-se às faltas graves o menor dos prazos prescricionais gerais previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 (três) anos (inciso VI).

[...] (AgRg no HC n. 724.598/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/4/2022.) 2- No caso, não decorreram mais de 3 anos entre a data da falta, 21/3/2020 e a data de sua homologação, em 5/11/2021.

3- [...] O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de ser dispensável a oitiva judicial do apenado, se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo, com observância do devido processo legal. [...] (AgRg no HC n. 709.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

4- No caso, o apenado, ao ser interrogado administrativamente, foi acompanhado de advogado da Funap e houve intimação para apresentação de razões finais, de modo que a defesa esteve atuante e presente em todos os momentos necessários do PAD, inclusive nas aludidas oitivas testemunhais.

5- [...] a alegação da exigência de provas judicializadas no Processo Administrativo Disciplinar - PAD, para a apuração de falta grave, importante consignar que este não obedece rigorosamente às regras do processo penal, em especial, em relação ao art. 155 do Código Processual Penal, [...] HC n. 620.019/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/2020).

6- A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, [...] (HC n.º 391.170/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017).[...] (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

8- In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o ora agravante praticou ato de desobediência, ressaltando-se que [...] os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado se recusou a ficar no pavilhão habitacional, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. 2. De

fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes. [...] (AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) [...] (AgRg no HC n. 790.497/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Diante do exposto, e acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, nego provimento.

É como voto.

23 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.